Tribunal: CARF
Processo: 13888.004357/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004357/2007-55
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.711 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Embargante
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CARF
Interessado
ENGEDEP CALDEIRARIA E MONTAGENS LTDA. E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/12/2006
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo vícios materiais de matérias que não condizem com aspectos do auto
de lançamento, o equívoco deve ser sanada para retirar do voto proferido a
ementa com conteúdo além do recurso e julgado, corrigindo-se o vício
material.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. MULTA.
RELEVAÇÃO.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores ou em atraso de todas as contribuições previdenciárias.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator
for primário, tiver corrigido integralmente a falta e não tiver ocorrido nenhuma
circunstância agravante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando os vícios apontados, reratificar o acórdão n.o
2301-008.332, de 06 de novembro de 2020, para retirar da ementa o conteúdo sobre a súmula
CARF n.o 119.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004357/2007-55
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.711 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004357/2007-55

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela contribuinte
ENGEDEP CALDEIRARIA E MONTAGENS LTDA., contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o
2301-008.332, de 06 de novembro de 2020, proferido pelo colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara,
da 2a Seção, que negou provimento ao Recurso Voluntário, contendo a seguinte ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. MULTA. RELEVAÇÃO.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores ou em atraso de todas as contribuições previdenciárias.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator for
primário, tiver corrigido integralmente a falta e não tiver ocorrido nenhuma
circunstância agravante.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.”
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre
a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Parcialmente Provido”.
A embargante apresentou questionamento sobre a ementa do Acórdão de Recurso
Voluntário onde consta aplicação da multa com retroatividade benigna, todavia, no voto não há
nenhuma menção a tal matéria: O Despacho de admissibilidade não acolheu os embargos de
declaração, tendo em vista a autoridade executora não ser parte legítima para opor os referidos
embargos.
Entretanto, a distinta presidente desse Colegiado apresentou embargos inominados
para corrigir erro material.
Diante dos fatos, é o breve relatório.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.711 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004357/2007-55

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Já os embargos inominados comportam correções de vícios materiais do julgado.
Os embargos foram opostos para revisar erro material da decisão, e de fato
constato vício apontado já que a Súmula CARF 119 foi inserido na ementa sem ter sido
abordado no voto condutor, e sem também a contribuinte ter alegado o conteúdo da matéria de
multa benigno no seu recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes,
para sanar os erros materiais apontados apontado no Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-
008.332, de 06 de novembro de 2020, para suprimir os vícios materiais da decisão preferida,
retirando da ementa o conteúdo sobre a súmula CARF n.o 119, mantendo-se as demais
disposições do Acórdão.
É o presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.711 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004357/2007-55

Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital